Tribunal: TJES
Processo: 0000391-95.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000391-95.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOEL PEREIRA MACHADO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO.
VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL FIXADO NA ORIGEM
. ALTERAR O TERMO
A QUO
DOS JUROS DE MORA PARA A CITAÇÃO.
PELA TAXA SELIC.
RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
. 1.
O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.
2.
A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.
3
.
A
cerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) para
o
recorrente, apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais.

4.
Recurso conhecido e provido
em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000391-95.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOEL PEREIRA MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELADO: DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - MG41796-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O caso dos autos reflete hipótese na qual o apelante teve abalo moral sob o argumento de que não contratou o empréstimo pessoal consignado em folha de benefício previdenciário.

Neste contexto, a devolutividade recursal envolve-se tão somente quanto a quantificação do dano moral e o termo inicial da correção monetária e juros de mora. Pois bem.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo, diante das condições pessoais do apelante (pessoa idosa), atrelado ao fato de ter valores descontados indevidamente em sua conta de benefício previdenciário, são fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Assim, acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o recorrente, apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais.

Em relação aos consectários legais, entendo que o recorrente traz termo inicial em descompasso com o entendimento da jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, na medida que o termo
a quo
da dos juros de mora devem incidir a partir da citação
1
, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
,
para alterar a sentença tão somente para que os consectários legais da condenação da indenização
por
danos morais incidir
ão
desde a citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

1
[...] 4. - Tratando-se de indenização por danos morais de relação contratual os juros de mora pela taxa SELIC incidem desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160266025, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.